Tribunal: STF
Processo: HC 183530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 123.208/BA, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO).
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, do CP, por duas vezes) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990) (Doc. 2, fls. 40-41). 
    Segundo narrou a exordial acusatória (Doc. 2, fl. 43):
    Consta dos autos, que na manhã do dia 10 de outubro de 2019, no Centro da cidade de Elísio Medrado/BA os denunciados, juntamente com o adolescente ALISSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, portando armas de fogo, se dirigiram ao Mercadinho Economilar, onde fica uma casa lotérica, para efetivar o assalto, oportunidade em que subtraíram um aparelho celular da vítima DALVA RIBEIRO DOS SANTOS que estava à espera do mercado abrir as portas, para em seguida adentrar o local buscando subtrair o dinheiro dos caixas, não conseguindo obter êxito, porque não havia dinheiro nos mesmos em razão do horário. 
    Em ato contínuo, ainda no centro da cidade de Elísio Medrado, os denunciados, juntamente com o adolescente, abordaram o posto de gasolina Paraíso, anunciando o assalto e mediante grave ameaça, portando armas de fogo, abordaram funcionários do local tendo subtraído a quantia de R$800,00 (oitocentos) reais, pertencentes ao posto de gasolina, bem como 01 (um) celular de propriedade do frentista do posto Robson da Silva Santos Oliveira, tendo o adolescente Alisson e o denunciado Luis Eduardo saído do carro e abordado as vítimas e os denunciados Douglas e Everton ficado no carro dando apoio aos mesmos. 
    Consta dos autos, que no mesmo dia, por volta das 10 horas e 30 minutos os denunciados foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 615 da BR 324, portando no veículo um revólver calibre 32, com duas munições no tambor e 03 munições calibre 380 fora, 01 mochila, a quantia de R$790,00 (setecentos e noventa reais), bem como 07 celulares, sendo que quatro pertenciam aos denunciados e 03 suspeitos de ilícito. Foi encontrado na posse do adolescente um revólver calibre 38, contendo 06 munições e mais 14 munições intactas.
    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 56):
    HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 2°, II E § 2°-A, I, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90, BEM COMO ART. 14, DA LEI N° 10.826/03 (DENÚNCIA – ID. 5374800). DECRETO PREVENTIVO EM 11.10.2019 (Item ID. 5374800). ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A QUO PARA O DECRETO PREVENTIVO E DA TOTAL DESNECESSIDADE PRISIONAL DOS PACIENTES (PRIMÁRIOS). NECESSIDADE PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REAL DEMONSTRADA PELOS PACIENTES, ATRAVÉS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DOS DELITOS (USO DE ARMAS DE FOGO, PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E QUANTIDADE DE EXECUTORES DO CRIME - 04), SITUAÇÃO QUE REVELA SER IMPRESCINDÍVEL O ACAUTELAMENTO SOCIAL. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO DILIGENTE. REGULARIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA COM A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO DOS PACIENTES (INFORMES – ID. 5374800). MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA TOTAL DENEGAÇÃO DO WRIT (Parecer Ministerial nº 10.297/2019, item 5490306, Bela. Maryjane Auxiliadora Alves Caldas Coutinho, em 04.12.2019). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fl. 38): 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, BEM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÕES CAUTELARES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o r. decisium objurgado encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente na forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, pelo concurso de pessoas, sendo um deles menor de idade, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça (tentativa de roubo do mercadinho e roubo dos funcionários do posto de gasolina), circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade das segregações cautelares impostas. 
    III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de suas custódias cautelares. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
    Recurso ordinário desprovido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado da Bahia sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva dos pacientes, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Alega que, em que pese a gravidade do delito, a dinâmica dos fatos não revela indistinta violência ou brutalidade a ensejar a manutenção da custódia em garantia da ordem pública, porquanto o modus operandi em nada difere dos próprios aos crimes de roubo. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, nos seguintes termos (Doc. 3, fls. 43-47):
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: [...].
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Consta do decreto prisional a seguinte fundamentação, verbis:
    "[...]
    Presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 contendo os objetos roubados das vitimas, depoimentos das testemunhas e confissão dos autuados sendo tais elementos suficientes para, em um juízo de cognição sumária, embasar a decretação da custódia cautelar. 
    Os autuados foram presos pela suposta prática dos delitos de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, sendo possível em tese a decretação da prisão preventiva, pois a soma das penas máximas dos crimes supera quatro anos. 
    Entendo que a medida máxima revela-se necessária para evitar a reiteração delitiva, observadas as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, assim garantindo a ordem pública. 
    Os flagrados são uníssonos cm afirmar que praticaram os assaltos (tentativa de roubo do mercadinho e roubo dos funcionários do posto de gasolina), havendo divergência apenas sobre quem teria planejado o crime e praticado diretamente os atos executórios, conforme se verifica dos interrogatórios (fls. 16/25), sendo certo, ainda, que todos descreveram o planejamento do crime, que foi premeditado 
    A gravidade concreta da conduta delituosa e o modus operandi empregado na empreitada criminosa permitem concluir, dentro de um Juízo de probabilidade, que é grande o risco de os agentes praticarem novos crimes se forem colocados em liberdade, pois o comportamento que viola ou arrisca bens jurídicos dos mais caros aos cidadãos - como a integridade física e o patrimônio - revela completo desprezo pelo cumprimento das leis e pelo convívio social harmonioso, o que possibilita a invocação da preservação da ordem pública como fundamento para a decretação da custódia cautelar. [...]" (fls. 15-16).
    Da leitura dos trechos acima transcritos, tenho que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente na forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, pelo concurso de pessoas, sendo um deles menor de idade, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta do agente e a necessidade da segregação cautelar imposta. 
    Colaciono, oportunamente, os seguintes julgados desta eg. Corte que corroboram tal entendimento: [...].
    Ressalte-se, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição das segregações cautelares, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes em roubos majorados pelo concurso de pessoas, sendo um deles adolescente, e emprego de arma de fogo praticados em dois estabelecimentos comerciais. 
    Com efeito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade das supostas condutas e a remarcada periculosidade dos pacientes. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente